Tribunal: TJDFT
Processo: 0028746-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. MANDATÁRIO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO AUTOMÓVEL COM OS RÉUS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência. 1.1. Pede que o veículo seja transferido para o nome do primeiro requerido, e que os tributos referentes ao automóvel sejam transferidos aos réus na medida do período de suas responsabilidades. Pugna pela condenação dos réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão do constrangimento que tem sofrido em suas cobranças. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira. 1.2. Em suas contrarrazões, o segundo réu, Banco do Brasil, argui sua ilegitimidade passiva.
2. Da ilegitimidade passiva do segundo réu, Banco do Brasil. 2.1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade, que se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.2. No caso em análise, o autor juntou procuração outorgada à empresa Ok Automóveis Peças e Serviços Ltda, dando poderes sobre o bem, e comprovante de que o veículo possuía alienação fiduciária entre os réus, Cledivaldo e Banco do Brasil, entretanto não há comprovação da relação entre o autor e o banco. 2.3. Preliminar acolhida.
3. Do mérito. 3.1. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo, e o artigo 134, do mesmo diploma legal, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao Departamento de Trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3.2. O autor constatou que o bem ainda permanecia em seu nome 8 (oito) anos após a venda. E, na mesma ocasião, identificou a existência do contrato de alienação fiduciária em nome do requerido, que foi quitado em 2009. 3.3. Não há nos autos qualquer documento que demonstre a relação entre os réus e o autor, de modo que não é possível a transferência compulsória do bem. A mera comprovação do gravame não implica na efetiva propriedade do automóvel. 3.4. Considerando que é de responsabilidade do comprador efetivar a transferência do veículo, conforme preconiza o CTB, caberia à empresa Ok Automóveis, mera mandatária estranha à lide, a incumbência de comprovar a quem efetivou a venda.
4. Não merece acolhimento o pleito quanto à indenização por danos morais, uma vez que não se constatou qualquer ato ilícito por parte dos réus.
5. Apelo improvido.